Tribunal: TJBA
Processo: 8007409-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007409-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, ALINE DEDA MACHADO SANTANA

AGRAVADO: REDEFOOD ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO HORLLE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Consórcio Empreendedor do Shopping Paralela contra decisão proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento (nº 8005096-65.2025.8.05.0001), que indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel e o requerimento de segredo de justiça. O contrato de locação comercial, desprovido de garantia, encontra-se inadimplido, com débito de R$ 271.168,22.

O Agravante pleiteia a concessão da liminar prevista no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, com substituição da caução legal pelo valor do débito.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar a adequação do indeferimento da liminar de despejo à luz da norma especial (Lei de Locações) e sua compatibilidade com os requisitos da tutela de urgência do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

A Lei nº 8.245/91 estabelece hipóteses específicas de concessão de liminar de despejo independentemente da oitiva da parte contrária, sendo uma delas o inadimplemento em contrato desprovido de garantias.

Restou comprovada a ausência de garantias locatícias no contrato, bem como a inadimplência por período superior a três meses.

É admitida a substituição da caução legal pelo próprio crédito do locador, quando este supera o valor equivalente a três meses de aluguel.

A aplicação do art. 300 do CPC, com exigência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se sobrepõe à regra específica do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91.

A decisão agravada violou o rito especial da Lei de Locações ao condicionar a medida à prévia oitiva da parte contrária e à demonstração de urgência subjetiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a concessão de medida liminar de despejo em contrato de locação não residencial desprovido de garantia, diante do inadimplemento do locatário, independentemente da oitiva da parte contrária. 2. É possível a substituição da caução legal pelo próprio crédito locatício, quando superior a três meses de aluguel."

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º, IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AI 5003298-65.2024.8.21.7000; TJ-MG, AI 1139171-15.2023.8.13.0000; TJ-RJ, AI 0102421-63.2023.8.19.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8007409-02.2025.8.05.0000
, em que é Agravante

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA
e Agravado
REDEFOOD ALIMENTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA